Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da Lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

2. Assim, demonstrados nos autos o recebimento da Carta de Citação em conformidade com a Lei, e não comprovada a mudança de endereço da parte demandada, sobressai ausente a nulidade do ato citatório.

3. Recurso conhecido e não provido.